Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. TEMA No 1.085/STJ. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020, DIVULGADA PELO BACEN. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS APÓS NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. ILICITUDE SUPERVENIENTE. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. O Autor alegou que, embora inicialmente tivesse autorizado descontos automáticos em conta corrente e conta salário para pagamento de contratos bancários, revogou expressamente a autorização em 11/6/2024, por meio de reclamação administrativa, sem que o banco suspendesse os débitos. Requereu cessação das cobranças, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão que consistem em definir se: (i) a autorização para descontos automáticos em conta corrente pode ser revogada pelo correntista; (ii) são legítimos os descontos realizados após a manifestação inequívoca de cancelamento; (iii) deve haver restituição dos valores descontados após a notificação do cliente; e (iv) os fatos ensejam indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema no 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente quando previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização. A própria ratio decidendi do precedente admite a faculdade de revogação pelo correntista, em observância à autonomia privada.
5. A Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, inclusive em operações de crédito, mediante solicitação formal perante a instituição financeira.
6. Comprovado nos autos que o consumidor formulou pedido administrativo de cancelamento em 11/6/2024, os descontos posteriores perderam o suporte jurídico, tornando-se indevidos.
7. A despeito da previsão normativa já mencionada, a dívida subsiste e o montante é efetivamente devido. A controvérsia relativa à forma de adimplemento da obrigação não pode se sobrepor à própria existência do dever de pagar. Nesse contexto, não se revela razoável determinar a restituição das parcelas já descontadas pela instituição financeira credora após a notificação da interrupção dos débitos automáticos lançados na conta corrente do consumidor. Isso porque a devolução pretendida, além de frustrar a legítima expectativa do credor de amortização da quantia devida, tende a instaurar cenário de inadimplência do consumidor, com possível vencimento antecipado do contrato, em evidente prejuízo a ele.
8. A prévia autorização para os aludidos descontos e a existência de divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de revogação dessas deduções são circunstâncias que afastam, na hipótese, a caracterização de conduta contrária à boa-fé objetiva.
9. O cancelamento da autorização de débito automático não extingue a dívida principal nem exonera o consumidor do pagamento das parcelas por outros meios, sujeitando-o às consequências contratuais do inadimplemento.
10. A manutenção indevida dos descontos, sem demonstração de repercussão concreta sobre direitos da personalidade, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. O correntista detém o direito potestativo de revogar, a qualquer tempo, a autorização de desconto automático de parcelas de empréstimo bancário comum em conta corrente, nos termos do Tema no 1.085/STJ e da Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN.
2. Os descontos realizados após a notificação inequívoca de cancelamento da autorização são indevidos, sem que a revogação implique extinção da obrigação contratual ou exoneração do mutuário quanto ao pagamento das parcelas pactuadas.
3. Na ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira, não se cogita de restituição do indébito.
4. A manutenção indevida de descontos bancários, sem prova de lesão relevante a direitos da personalidade, não gera dano moral presumido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 85, § 2o; 86, caput; 98, § 3o; e 489, §1o, VI, CDC, arts. 2o; 3o, § 2o; 6o, III; CC/02, art. 422; Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção.